Tribunal: TJDFT
Processo: 0754109-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754109-73.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CLELIA TEIXEIRA SANTOS EMBARGADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Defensoria Pública do Distrito Federal informou que a autora veio a óbito (ID 1510837). Intime-se a Defensoria Pública para que traga aos autos a respectiva certidão de óbito. Após, retornem os autos para a primeira instância, tendo em vista o julgamento do recurso inominado e dos embargos de declaração, esgotando-se, assim, a instância recursal. Saliente-se que foi concedida a tutela recursal, no entanto, o recurso inominado interposto pelo ente federativo foi parcialmente provido, reconhecendo a omissão do Estado quanto ao pedido de internação em leito de UTI apenas do período de 29/11/2018 a 02/12/2019. Posteriormente, a autora apresentou Embargos de Declaração que foram conhecidos e rejeitados. Em relação à sucessão processual, disciplina o CPC (art. 110) que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no Art. 313, §§ 1o e 2o. V. Respeitante à habilitação, o caderno processual dispõe que: Art. 687 A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Em razão do julgamento dos mencionados recursos, caberá à Defensoria Pública, representante da autora, informar se há interesse no prosseguimento do feito junto à primeira instância. Brasília, 24 de março de 2020.